Tribunal: TJDFT
Processo: 0715771-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715771-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS MINE GERACI AGRAVADO: JOAO RODRIGUES NETO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCAS MINE GERACI contra decisão (ID 191387620) da 4a Vara de Família de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por JOÃO RODRIGUES NETO, indeferiu o pedido de substituição da penhora. Em suas razões (ID 58171274), alega que: 1) os direitos de herança nos autos do inventário de seu falecido pai foram penhorados; 2) o credor rejeitou o pedido de substituição da penhora por imóvel; 3) é imprescindível observar o princípio da menor onerosidade, que estabelece que quando a execução puder ser efetivada por outros meios, deverá ocorrer da forma menos gravosa ao executado; 4) a substituição é menos onerosa ao devedor e não causa prejuízo ao exequente; 5) a partilha de bens no inventário ainda não ocorreu, portanto, a substituição é mais eficaz e célere para quitar a dívida; 6) a demanda originou-se em ação de divórcio, na qual há outros bens que podem ser penhorados. Ao final, requer: 1) a concessão da gratuidade judiciária e 2) o provimento do recurso para que o bem penhorado seja substituído e para determinar a expedição de ofício ao juízo do inventário para levantamento da penhora no rosto dos autos. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Nos autos, apesar de o agravante afirmar que esta impossibilitado de arcar com as custas processuais, não há elementos suficientes que atestem a alegada situação econômica. Em face dos princípios da cooperação e a fim de preservar o mínimo existencial, intime-se o agravante para, no prazo de 5 dias, juntar documentos, tais como extrato dos últimos 3 meses das contas bancárias, bem como os gastos que comprometem sua renda ou outros documentos capazes de comprovar sua situação financeira. Brasília-DF, 23 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator